Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-08.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-08.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SILVA MARQUES DA CUNHA

Advogado(s)
:
BRUNA LOPES DE OLIVEIRA, MAIRA CERQUEIRA MARINHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO DE RESTOS MORTAIS EM CEMITÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Rosemeire Silva Marques da Cunha contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o Município de Santo Estêvão ao pagamento de R$ 42,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, diante do extravio dos restos mortais de sua bisavó, ocorrido após reforma no cemitério municipal. A autora alegou a inexistência de esclarecimentos e a ausência de providências por parte do ente público, além do desaparecimento do lote previamente adquirido, pleiteando majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia à possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença, sob o argumento de que a quantia fixada é irrisória diante da gravidade da lesão, configurada pelo desaparecimento de restos mortais de familiar e do túmulo adquirido, com violação ao direito ao luto e aos direitos da personalidade post mortem.

III. Razões de decidir

1.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, §6º da CF, cabendo a reparação pelo extravio dos restos mortais e do jazigo.

2.

O dano moral, in re ipsa, decorre da violação do direito à memória e ao luto, e o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

A quantia de R$ 5.000,00 se mostra insuficiente frente à gravidade do ocorrido, sendo adequada a majoração para R$ 15.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00
.

Tese de julgamento:
A quantia indenizatória deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, podendo ser majorada quando se mostrar insuficiente frente à extensão do dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000808-08.2021.8.05.0230
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA